Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706609-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, determinando à parte autora, ora agravante, adequação do pedido à causa de pedir, sob pena de indeferimento de plano da inicial, ao argumento de que, sendo a parte ré empresário individual, submete-se à falência e não a insolvência civil, nos termos do art. 1o da Lei 11.101/2005. O Recorrente alega que pessoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas são firmas individuais meramente para fins tributários, porque a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica não reflete na propriedade, sendo os mesmos bens, de um e de outro. Porém, afeta exclusivamente a área fiscal do contribuinte nos termos do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.23. Entende que há equívoco em pensar que a firma individual possui personalidade jurídica própria e diversa da de seu titular, pois caso houvesse o interesse em separação de patrimônio, teria o Agravado constituído empresa Ltda., o que não foi o caso, respondendo, portanto, integralmente pelas dívidas não pagas, estando à mercê de insolvência civil. Postula a reforma da decisão agravada, para decretar a possibilidade de continuação do pedido de insolvência civil em face do empresário individual, que responde integralmente pelas dívidas da pessoa jurídica, que, no caso dos autos, está inapta, sendo comum o patrimônio de ambos. É o relatório. Não há pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, caso queiram, apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator